Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravado (BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS), contra despacho que se limitou a determinar a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial, em razão de não haver qualquer impedimento, sob o ponto de vista processual, para que o Agravo de Instrumento fosse a julgamento, uma vez que não haveria preclusão quanto a eventuais questões, porventura existentes nos autos da ação originária. O ora embargante sustenta que houve violação ao duplo grau de jurisdição, ao direito de ampla defesa, bem como intempestividade quanto à interposição do Agravo de Instrumento. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há o que esclarecer, uma vez que o pronunciamento ora embargado é indene de dúvida quanto à ABSOLUTA ausência de prejuízo ao agravado, ora embargante, em relação às questões por ele levantadas nos autos de origem. É dizer, NÃO HOUVE, E NEM HAVERÁ, PRECLUSÃO, quanto às matérias pendentes no cumprimento de sentença (inclusão da verba honorária, da multa de 10% (dez por cento), e fixação de novos honorários advocatícios, também no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC). A despeito de o agravado, ora embargante, em suas extensas contrarrazões, não ter feito qualquer ressalva quanto às supostas irregularidades processuais, já foi assinalado, que, na hipótese de não provimento do Agravo de Instrumento, a fase de cumprimento do julgado terá seu regular prosseguimento, oportunidade em que o agravado, ora embargante, poderá vindicar a aplicação dos consectários do não pagamento voluntário do crédito exequendo no prazo legal. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de protelar o julgamento do Agravo de Instrumento, fica o ora embargado advertido de que a reiteração de novos embargos ensejará a aplicação da sanção processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora